Tribunal: TJSP
Processo: 2067234-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretendida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas – Descabimento – Presença dos requisitos dos arts. 312, caput, e 313, I e II, do CPP – Ré que ostenta maus antecedentes, por outro crime de tráfico – Gravidade concreta do delito – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Situação

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretendida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas – Descabimento – Presença dos requisitos dos arts. 312, caput, e 313, I e II, do CPP – Ré que ostenta maus antecedentes, por outro crime de tráfico – Gravidade concreta do delito – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Situação excepcional que desautoriza a prisão domiciliar, embora seja mãe de crianças menores de 12 anos – Precedente dos tribunais superiores – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.